Tribunal: TJSP
Processo: 0007338-30.2014.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico – Improcedência do pedido em primeiro grau – Hipótese em que o bem foi dado em garantia fiduciária em razão da celebração de contrato de financiamento bancário, o qual foi inadimplido – Bem levado à praça e adquirido por terceiro de boa-fé – Anterior alienação do bem sem registro da transação junto à matrícula do imóvel – Indeferimento da

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico – Improcedência do pedido em primeiro grau – Hipótese em que o bem foi dado em garantia fiduciária em razão da celebração de contrato de financiamento bancário, o qual foi inadimplido – Bem levado à praça e adquirido por terceiro de boa-fé – Anterior alienação do bem sem registro da transação junto à matrícula do imóvel – Indeferimento da gratuidade processual – Ausência de recolhimento do preparo – Deserção configurada – Infringência ao art. 1.007, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.